Tribunal: TJSP
Processo: 1021876-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Sentença que julgou procedente os embargos, com fundamento na ilegitimidade passiva do excipiente – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Em se tratando de serviços de fornecimento de água e esgoto, a natureza da obrigação não é

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Sentença que julgou procedente os embargos, com fundamento na ilegitimidade passiva do excipiente – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Em se tratando de serviços de fornecimento de água e esgoto, a natureza da obrigação não é propter rem, mas sim pessoal, não podendo a responsabilidade pelo pagamento ser transferida a quem não usufruiu efetivamente do serviço - Precedentes do STJ e do TJSP – Executado que não residia no imóvel à época dos fatos geradores – Ilegitimidade passiva configurada.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução fiscal (R$ 100.980,62) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 10.567,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 2.000,00 – Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 12.567,38.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021876-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, é
apelado FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021876-54.2018.8.26.0554 -Voto no 16219
2
VOTO No: 16219
APELAÇÃO No.: 1021876-54.2018.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO
ANDRÉ SEMASA
APELADA: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1° GRAU: ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIOS
DE 2007 A 2010
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Sentença que julgou procedente os embargos, com fundamento
na ilegitimidade passiva do excipiente Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
OCORRÊNCIA
Em se
tratando de serviços de fornecimento de água e esgoto, a
natureza da obrigação não é propter rem, mas sim pessoal, não
podendo a responsabilidade pelo pagamento ser transferida a
quem não usufruiu efetivamente do serviço - Precedentes do
STJ e do TJSP Executado que não residia no imóvel à época
dos fatos geradores Ilegitimidade passiva configurada.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução
fiscal (R$ 100.980,62)
Verba honorária que, atualizada,
corresponde
a
aproximadamente
R$
10.567,00

HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo
Majoração em R$ 2.000,00
Verba
honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$
12.567,38.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ SEMASA contra a r. sentença fls. 177/181, integrada
pelas r. decisões de fls. 192/193 e 211/212, cujo relatório se adota e que julgou procedentes os
embargos à execução opostos pela FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, reconhecendo a ilegitimidade
passiva da excipiente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Condenando, ainda, a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da execução fiscal.
Em suas razões de apelação (fls. 203/207), o exequente sustenta que o executado é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução. Alega que os débitos concernentes à execução
fiscal em apreço pertencem à Fundação Santo André, pois à época referidos débitos estavam
vinculados à Fundação ABC. Argumenta que o IML está localizado em parte do lote de
propriedade da Fundação ABC. Aduz que constitui obrigação do usuário informar toda e qualquer
alteração cadastral. Requer a reforma da r. sentença a fim de afastar a ilegitimidade da apelada e
determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Vieram as contrarrazões (fls. 218/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021876-54.2018.8.26.0554 -Voto no 16219
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Em se tratando de serviços de fornecimento de água e esgoto, a natureza da obrigação
não é propter rem, e sim pessoal, não podendo a responsabilidade pelo pagamento ser transferida a
quem não usufruiu efetivamente do serviço.
Assim já restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE
SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO
PRETÉRITO
VINCULADO
A
PROPRIETÁRIO
ANTERIOR.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
água é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não
se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de
receber os serviços. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag
1.323.564/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; DJe 02/02/2011)
(grifo nosso)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POR
DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM. DÍVIDA DE NATUREZA
PESSOAL. PRECEDENTES. 1. Trata-se na origem de ação ordinária de
cobrança intentada pela concessionária de tratamento de água e esgoto em razão
de inadimplemento de tarifa pelo usuário. A sentença julgou extinto o processo
sem julgamento do mérito, em razão da recorrida ser parte ilegítima por não ser
proprietária do imóvel à época em que o débito foi constituído. No entanto, o
acórdão a quo reformou a sentença ao argumento de que o débito em questão
possui natureza propter rem. É contra essa decisão que se insurge o recorrente. 2.
Merecem prosperar as razões do especial. Diferentemente, do entendimento
proferido pelo Tribunal de origem, a jurisprudência deste Tribunal Superior,
frisa que, “o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza
pessoal, não se vinculando ao imóvel”. A obrigação não é “propter rem"
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação
13/04/2010), de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado
pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por outras
pessoas. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1267302/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/11/2011) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Tarifa de água e
esgoto - Exercícios de 2008 a 2010 - Interposição contra decisão que determinou
emendar a inicial, descriminando período em que cada executado usufruiu do
serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - Exigência correta -
Obrigação de natureza pessoal e não propter rem - Legitimidade de quem
efetivamente usufruiu do serviço - Precedentes Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2162708-75.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rezende Silveira, j. 09/10/2014) (grifo nosso)
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra a Fundação Santo André,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021876-54.2018.8.26.0554 -Voto no 16219
4
visando a cobrança de tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2007 a 2010.
Verifica-se, contudo, que na indicação do endereço consta “AVN PRINC DE GALES,
821 IML” (fls. 71/79), com clara menção ao Instituto Médico Legal, estabelecido no mesmo
endereço.
Ainda, consta nas CDAs a identificação cadastral de no 118.622, número de conta que se
refere à “Fundação do ABC (IML)”, conforme documento de fls. 83/84, identificação diversa dos
números de conta pertinentes à embargante (fls. 82 e 85/98).
Verifica-se também, pelo estatuto social da embargante (fls. 31/58) que o Instituto
Médico Legal não faz parte dos quadros da Fundação Santo André, o que é corroborado pela
própria embargada que, em suas razões de apelação, argumenta que o IML está localizado em
parte do lote de propriedade da Fundação ABC, entidade diversa da Fundação Santo André.
Assim, verifica-se que a excipiente não usufruiu do serviço dos débitos discutidos.
Como se trata de obrigação de natureza pessoal, a executada é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a r. sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 100.980,62 fls. 211). A verba
honorária, atualizada, corresponde aproximadamente a R$ 10.567,00.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majora-se em R$ 2.000,00 a verba honorária, passando esta a totalizar a aproximadamente
R$ 12.567,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021876-54.2018.8.26.0554 -Voto no 16219
5
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR